Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002173-89.2018.8.07.0003 APELANTE: RAFAEL THIAGO DO PRADO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse de armas de fogo e munições de uso restrito. Provas. Depoimento dos policiais. Laudo pericial. Culpabilidade. 1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 2 – Mantém-se condenação pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito se as provas – declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, apreensão das armas na residência de um dos réus e imagens do outro réu portando a arma - não deixam dúvidas quanto ao crime. 3 - O fato de a arma apreendida estar municiada com a capacidade máxima demonstra maior periculosidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena acima do mínimo legal. 4 – Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010